Tribunal: TCU
Processo: 044.777/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1443/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.777/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Pacheco Rosa (XXX.000.263-XX); Carlos Caldas de Almeida Filho (XXX.507.013-XX); Deuzelina Maria de Santana (XXX.341.851-XX); Fábio Rodrigues de Freitas (XXX.504.274-XX); José Lima de Souza (XXX.241.641-XX); Leila Maria Correa Capella (XXX.417.125-XX); Luiz Carlos Santos Regueira (XXX.887.754-XX); Maracy de Sousa Carneiro da Cunha (XXX.201.073-XX); Maria Eugenia Ruiz Bergami (XXX.573.818-XX); Mariângela Jurado de Barros Camargo (XXX.536.528-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.